Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731743-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARCOS ROBERTO CHAVES BRUNO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A em face da r. decisão (ID 102180402, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida em desfavor de Marcos Roberto Chaves Bruno, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem. A Agravante, por meio da petição de ID 29779060, requereu a desistência do presente recurso. Acrescente-se que o d. juízo de origem, por meio de ofício (ID 29785682), encaminhou sentença proferida nos autos principais (ID 29785683). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator